Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018121-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – NULIDADE DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

Na hipótese, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar a exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Tirloni,
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que a agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para a entrega de 24.000 sacas de milho em razão de descumprimento dos contratos 944 e 13817.

Complementa que após o recebimento da execução, a credora postulou pela penhora de diversos imóveis de sua propriedade, o que foi impugnado em razão do excesso de penhora, sendo ofertado em garantia o imóvel com matrícula n. 6.348 do CRI de Tapurah/MT, avaliado em R$ 14.369.798,00, sendo aceito pela agravada.

Diz, no entanto, que a agravada promoveu a conversão da demanda de entrega de coisa incerta para pagamento em quantia certa, ocasião em que apontou o valor atribuído ao milho, incluído os honorários advocatícios, na quantia de R$ 1.514.552,41.

Informa que na Exceção de Pré-Executividade, alegou que a demanda padece dos requisitos legais para prosseguimento na forma do art. 783 do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória. Argumentou, ainda, que o contrato de compra e venda de grãos perdeu seu feito diante da ausência da frustração da safra de milho/2021, o que enseja somente a obrigação do pagamento da multa indenizatória e de eventual perdas e danos a ser apurada em ação específica.

Assevera, ainda, quanto à necessidade de nova citação quando da conversão, para, querendo, realizar o pagamento em três dias ou opor embargos. Realça que em razão da ausência de citação, todos os atos expropriatórios realizados a partir da decisão que converteu a execução são nulos.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a execução até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a nulidade da execução por ausência dos requisitos do art. 783 do CPC e condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de ausência de citação válida, com a decretação de nulidade de todos os atos constritivos posteriores a conversão da execução de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, e determinação de sua citação pessoal para, querendo, realizar o pagamento em três dias ou opor os embargos à execução no prazo legal.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 224735656).

Contraminuta (id. 227257697). Alega ser desnecessária ação de conhecimento para recebimento do valor da coisa incerta não entregue, nos termos do art. 809 do CPC e que na hipótese, foi apresentado tão somente o valor correspondente ao bem não entregue e não se discute as perdas e danos. Realça que não houve resilição contratual, circunstância que demandaria dilação probatória, fato que impede a análise na via eleita. Pondera quanto à desnecessidade de nova citação quando da conversão para quantia certa, mesmo porque a parte executada compareceu nos autos e ofertou garantia da execução, além de ter exercido o contraditório. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por tratar de questões
“não subordinadas as matérias de ordem pública, conhecíveis, portanto, de ofício pelo juiz”
.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1010122-20.2021.8.11.0040, fundada no inadimplemento dos Contratos de Compra e Venda de Milho n. 944 e n. 13817, firmados em 2020, referentes à safrinha 2021, em que o executado, ora agravante, se comprometeu em entregar 20.000 sacas de milho, de 60 Kg cada.

Ao que conta, embora citado, o executado não cumpriu com a obrigação de entrega dos grãos, porém, opôs Embargos à Execução n. 1011388-08.2022.8.11.0040, que foram recebidos sem efeito suspensivo, de maneira que a exequente agravada postulou pela conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, apontando o valor de R$ 1.514.552,41.

Diante da conversão, o executado agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual sustentou a ausência de requisitos do título executivo e que o rito utilizado para a cobrança dos grãos é inadequado, porquanto a cobrança de multa e perdas e danos devem ser discutidos em ação própria, principalmente, diante da frustração da safra e a ausência de grãos o que tornaria o contrato sem efeito. Sustentou, ainda, a nulidade da conversão em razão da ausência de citação.

Ao rejeitar o pleito, o Juízo consignou:

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do excipiente, as teses ventiladas na presente exceção de pré-executividade (ausência dos requisitos do art. 783 do CPC, ante a necessidade de utilização de rito processual adequado para a busca da pretensão a título de multa cumulada com perdas e danos, além da inexistência do produto pela frustração da safra de milho 2021, o que torna automaticamente sem efeito o contrato de compra e venda de grãos objeto da demanda) não admitem conhecimento na via estreita da exceção de executividade, pois não se revelam como matérias de ordem pública e, de outro lado, indubitavelmente necessitam de dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução.

Pois bem. A matéria devolvida a exame cinge-se em verificar se a Exceção de Pré-Executividade é, ou não, a via adequada para exame das teses defendidas pelo executado.

É cediço que não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostra evidente e de fácil percepção, podendo ser conhecido de ofício.

A toda evidência, a hipótese reclamada não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Isto porque, e em particular, a alegada ausência dos requisitos dos títulos ou mesmo a necessidade de se utilizar outra via para sua cobrança, esbarra na necessidade da dilação probatória, em particular, no que toca ao descumprimento da obrigação.

Chama-se atenção, aliás, que tal discussão foi levantada como tese de defesa pelo executado em sede de Embargos à Execução n. 1011388-08.2022.8.11.0040, como bem anotado na decisão agravada:

Nesse toada, vale destacar que o excipiente igualmente ajuizou embargos à execução (autos n° 1011388-08.2022.8.11.0040), arguindo, dentre outros pontos, que não é lícito à exequente (embargada) requerer o cumprimento do contrato de compra e venda para a entrega da coisa incerta (milho safrinha 2021) que não mais subsiste.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar a exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade, realçado a possibilidade de se pleitear o direito em via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024